Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-86.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
- Ação de exigir contas decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia - Competência recursal de uma das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Inteligência das Resoluções n. 194/2004, n. 281/2006 e da Instrução de Trabalho SEJ0001 do TJSP:

- Nos termos das Resoluções n. 194/2004, n. 281/2006 e da

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
- Ação de exigir contas decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia - Competência recursal de uma das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Inteligência das Resoluções n. 194/2004, n. 281/2006 e da Instrução de Trabalho SEJ0001 do TJSP:

- Nos termos das Resoluções n. 194/2004, n. 281/2006 e da Instrução de Trabalho SEJ0001, do Tribunal de Justiça, é de competência de uma das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado a apreciação de recursos decorrentes de ação vinculada a contrato de alienação fiduciária em garantia.
RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003202-86.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MÁRCIA
CRISTINA DE SOUZA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.544
Apelação Cível n. 1003202-86.2018.8.26.0664
Apelante e reciprocamente apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A e Márcia Cristina de Souza Moraes
Comarca: Votuporanga
Juiz de Direito: Reinaldo Moura de Souza
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE
AS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
- Ação de exigir contas decorrente de contrato de alienação
fiduciária em garantia - Competência recursal de uma das 25a a
36a Câmaras de Direito Privado Inteligência das Resoluções
n. 194/2004, n. 281/2006 e da Instrução de Trabalho SEJ0001
do TJSP:
- Nos termos das Resoluções n. 194/2004, n. 281/2006 e da
Instrução de Trabalho SEJ0001, do Tribunal de Justiça, é de
competência de uma das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado
a apreciação de recursos decorrentes de ação vinculada a
contrato de alienação fiduciária em garantia.
RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO
FEITO DETERMINADA.
Vistos etc.
Cuidam-se
de
recursos
de
apelação
interpostos da r. sentença (fls. 368/369) que acolheu os cálculos a fls.
268/288, reconhecendo saldo credor em favor do requerido no valor de
R$ 5.675,99, que deverá ser corrigido pela tabela TJSP desde
19.04.2018 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Diante
da
sucumbência,
condenou
a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fixados em 15% do valor da condenação.
Dessa decisão recorrem as partes.
A autora apela (fls. 374/378) alegando,
em síntese, a nulidade da sentença, pretendendo o retorno dos autos à
origem para realização de novos cálculos para a prestação de contas.
Sustenta que o réu não comprovou que o bem foi vendido pelo valor
mínimo de 50% da avaliação.
De igual modo, recorre o réu (fls.
431/452), aduzindo que seus cálculos se encontram corretos, ao passo
que os cálculos apresentados pelo perito judicial foram realizados a
partir de verdadeira revisão contratual. Assevera que a prestação de
contas apresentada se deu na forma adequada, com todos os
documentos pertinentes ao caso, tais como laudo técnico elaborado por
profissional habilitado, contrato de financiamento, nota de fiscal de
venda do veículo, planilhas de créditos e débitos, com a indicação de
todos os lançamentos, créditos e débitos, além da individualização dos
lançamentos, de modo a se aferir a movimentação do negócio celebrado
entre as partes. Alega a nulidade da sentença ante a vedação da decisão
surpresa. Explica que não cabe a revisão das cláusulas contratuais em
ação de exigir contas, bem como que o contrato deve ser mantido em
razão do princípio do pacta sunt servanda. Pugna pelo provimento do
recurso para a reforma da r. sentença, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 419/429.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. Partindo-se do pressuposto de que a
competência recursal é firmada pelos pedidos constantes na petição
inicial (artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo) 1, o conhecimento do presente recurso de apelação não compete
a esta C. Câmara.
Os recursos foram tirados da decisão
proferida nos autos da ação de exigir contas, sob o fundamento de que
o veículo foi apreendido, com posterior alienação, sem a devida
prestação de contas pelo réu.
Em outras palavras, a discussão envolve
os valores obtidos com a alienação extrajudicial do veículo,
necessariamente aplicados para a amortização da dívida adquirida com
a formalização de financiamento com cláusula de alienação fiduciária,
nos moldes do artigo 2o, do Decreto 911/69, com redação dada pela Lei
no 13.043, de 2014, que assim dispõe:
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o
proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a
terceiros,
independentemente
de
leilão,
hasta
pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista
no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento
de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação
de contas.
E a Resolução n. 623/2013, em seu art.
1 : 1 RITJSP. Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
5o, inc. III.3, estabelece que da 25a a 36o Câmaras, serão as que têm
competência preferencial para o julgamento das “ações e execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta a
garantia”.
Tratando-se de ação de exigir contas
decorrente de contrato de alienação fiduciária, onde se pretende
averiguar o valor obtido com a alienação do bem dado em garantia,
verifica-se não ser esta C. Câmara a competente para conhecer do
recurso interposto.
Há precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça nesse sentido:
COMPETÊNCIA
Ação de Prestação de Contas referente à
venda extrajudicial de veículo dado em alienação fiduciária
Matéria de competência das Colendas Câmaras da Subseção
III da Seção de Direito Privado Redistribuição determinada
RECURSO NÃO CONHECIDO. 2
COMPETÊNCIA RECURSAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PEDIDA PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO SOBRE O FINANCIAMENTO. SUBSEÇÃO III DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DO GRUPO
ESPECIAL. A causa de pedir e os pedidos vêm amparados de
forma central no exercício pelo credor da cláusula de garantia
fiduciária, matéria cuja competência é da Subseção III da
Seção de Direito Privado desta Egrégia Corte, de modo que os
autos devem ser redistribuídos a uma das Câmaras que a
compõem (25a a 36a). Precedentes do Grupo Especial da Seção
de Direito Privado. Apelação não conhecida, com determinação
2 TJSP; Apelação 0001963-63.2017.8.26.0126; Relator (a): Ramon Mateo Júnior;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de redistribuição.3
COMPETÊNCIA RECURSAL Recurso interposto em ação de
prestação de contas para apuração do valor de venda em
leilão de veículo que estava na posse do Banco-réu por força
de liminar deferida em ação de busca e apreensão Alienação
fiduciária em garantia - Competência de uma das Câmaras de
Direito Privado deste Tribunal, dentre aquelas formadas da
25a a 36a, "herdeiras" do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil Recurso não conhecido, com remessa dos autos para
redistribuição a uma das Câmaras competentes.4
II. Ante o exposto, pelo meu voto, não se
conhece do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das
Colendas 25a a 36a Câmaras de Seção de Direito Privado.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
3 Apelação n. 0009602-40.2011.8.26.0451 TJSP/12a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves j. 14/01/2016)
4 Agravo de instrumento n. 2187813-20.2015.8.26.0000 TJSP/20a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Álvaro Torres Júnior j. 23/11/2015.